Tribunal: TJMT
Processo: 0012285-04.2009.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012285-04.2009.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Peculato, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (EMBARGANTE), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (EMBARGANTE), ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - CPF: 474.024.231-15 (ADVOGADO), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (EMBARGANTE), MARIO RIBEIRO DE SA - CPF: 026.574.901-82 (ADVOGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (EMBARGANTE), JOAO ARCANJO RIBEIRO - CPF: 067.133.601-06 (EMBARGANTE), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (ADVOGADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), NILSON ROBERTO TEIXEIRA - CPF: 208.557.371-15 (EMBARGANTE), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - CPF: 298.577.638-47 (ADVOGADO), CRISTIANO GUERINO VOLPATO - CPF: 630.168.931-34 (EMBARGANTE), EDUARDO RIBEIRO MACHADO FERREIRA - CPF: 034.388.791-66 (ADVOGADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 001.963.851-56 (ADVOGADO), JURACY BRITO - CPF: 808.772.571-91 (EMBARGANTE), NASSER OKDE - CPF: 314.188.641-53 (EMBARGANTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), JOAO ARCANJO RIBEIRO - CPF: 067.133.601-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - CPF: 474.024.231-15 (ADVOGADO), CRISTIANO GUERINO VOLPATO - CPF: 630.168.931-34 (EMBARGADO), EDUARDO RIBEIRO MACHADO FERREIRA - CPF: 034.388.791-66 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 001.963.851-56 (ADVOGADO), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (EMBARGADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (EMBARGADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (EMBARGADO), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (EMBARGADO), JURACY BRITO - CPF: 808.772.571-91 (EMBARGADO), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), MARIO RIBEIRO DE SA - CPF: 026.574.901-82 (ADVOGADO), NASSER OKDE - CPF: 314.188.641-53 (EMBARGADO), NILSON ROBERTO TEIXEIRA - CPF: 208.557.371-15 (EMBARGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - CPF: 298.577.638-47 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR BORGES DE PAULA SILVA - CPF: 012.322.831-00 (ADVOGADO), ADEMAR BORGES DE PAULA SILVA - CPF: 012.322.831-00 (ADVOGADO), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR GERALDO LAURO, JURACY BRITO, NILSON ROBERTO TEIXEIRA, NASSER OKDE, CRISTIANO GUERINO VOLPATO, JOSÉ QUIRINO PEREIRA E JOEL QUIRINO PEREIRA, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA RECONHECER A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE RETROATIVA, EM RELAÇÃO A TODOS OS CRIMES PELOS QUAIS OS RÉUS FORAM CONDENADOS, DECLARANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE GERALDO LAURO, JURACY BRITO, NILSON ROBERTO TEIXEIRA, NASSER OKDE, CRISTIANO GUERINO VOLPATO, JOSÉ QUIRINO PEREIRA E JOEL QUIRINO PEREIRA, NOS AUTOS PROCESSUAIS N. 0012285-04.2009.8.11.0042, QUE TRAMITOU PERANTE A 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 107, INCISO IV, C.C. ARTIGO 109, INCISO IV, E ARTIGO 110, § 1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. OPERAÇÃO ARCA DE NOÉ. PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedentes recursos de apelação criminal, readequando as penas impostas aos réus pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro, praticados no contexto da "Operação Arca de Noé", envolvendo desvio de recursos públicos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, especialmente quanto à análise da prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (29/09/2010) e a prolação da sentença condenatória (29/04/2022).

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, destinado a suprir omissões, contradições, obscuridades ou ambiguidades na decisão recorrida, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. A prescrição da pretensão punitiva constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

5. Após o desprovimento do recurso ministerial, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena concretamente aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal.

6. Em se tratando de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença para cada delito isoladamente, não se computando o acréscimo decorrente da continuação, nos termos da Súmula 497 do STF e do art. 119 do Código Penal.

7. Transcorrido lapso temporal superior a 8 (oito) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, sem a ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas, configura-se a prescrição retroativa.

IV. Dispositivo e Tese:

Embargos de declaração
parcialmente acolhidos
.

Tese de julgamento:
"1. A prescrição da pretensão punitiva estatal, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive em sede de embargos de declaração. 2. Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença para cada delito isoladamente, não se computando o acréscimo decorrente da continuação."

Dispositivos relevantes citados: Art. 61 do CPP; arts. 107, IV, 109, IV, 110, § 1º, 119 do CP; Súmula 497 do STF.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos contra o acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do recurso de apelação criminal n. 0012285-04.2009.8.11.0042, interposto em favor de
Juracy Brito, Nilson Roberto Teixeira, José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira, Geraldo Lauro, Nasser Okde e Cristiano Guerino Volpato,
contra

a sentença proferida pelo Juízo da
7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em que os condenou:

-
Geraldo Lauro
, pela prática dos crimes previstos no Artigo 312, caput, c/c artigo 327, § 2°, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal (64 vezes) e artigo 1º, §1°, inciso II da Lei nº. 9.613/98, na forma do artigo 71 (08 vezes), na forma do artigo 69 do Código Penal, impondo-lhe, via de consequência, a reprimenda de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado, além de 116 (cento e dezesseis) dias-multa, fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, bem como a perda da função pública;

-
Cristiano Guerino Volpato
, pela prática dos crimes previstos no Artigo 312, caput, c/c artigo 327, § 2°, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal (64 vezes) e artigo 1º, §1°, inciso II da Lei nº. 9.613/98, na forma do artigo 71 (08 vezes), na forma do artigo 69 do Código Penal, impondo-lhe, via de consequência, a reprimenda de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado, além de 116 (cento e dezesseis) dias-multa, fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, bem como a perda da função pública;

-
Nasser Okde
, pela prática dos crimes previstos no Artigo 312, caput, c/c artigo 327, § 2°, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal (64 vezes) e artigo 1º, §1°, inciso II da Lei nº. 9.613/98, na forma do artigo 71 (08 vezes), na forma do artigo 69 do Código Penal, impondo-lhe, via de consequência, a reprimenda de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado, além de 116 (cento e dezesseis) dias-multa, fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, bem como a perda da função pública;

-
Juracy Brito
, pela prática dos crimes previstos no Artigo 312, caput, c/c artigo 327, § 2°, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal (64 vezes) e artigo 1º, §1°, inciso II da Lei nº. 9.613/98, na forma do artigo 71 (08 vezes), na forma do artigo 69 do Código Penal, impondo-lhe, via de consequência, a reprimenda de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado, além de 116 (cento e dezesseis) dias-multa, fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, bem como a perda da função pública;

-
José Quirino Pereira
, pela prática do crime previsto no Artigo 312, caput, c/c artigo 327, § 2°, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal (64 vezes) e artigo 1º, §1°, inciso II da Lei nº. 9.613/98, na forma do artigo 71 (08 vezes), na forma do artigo 69 do Código Penal, impondo-lhe, via de consequência, a reprimenda de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado, além de 100 (cem) dias-multa, fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido;

-
Joel Quirino Pereira
, pela prática do crime previsto no Artigo 312, caput, c/c artigo 327, § 2°, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal (64 vezes) e artigo 1º, §1°, inciso II da Lei nº. 9.613/98, na forma do artigo 71 (08 vezes), na forma do artigo 69 do Código Penal, impondo-lhe, via de consequência, a reprimenda de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado, além de 100 (cem) dias-multa, fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido;

-
Nilson Roberto Teixeira
, pela prática do crime previsto no Artigo 312, caput, c/c artigo 327, § 2°, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal (64 vezes) e artigo 1º, §1°, inciso II da Lei nº. 9.613/98, na forma do artigo 71 (08 vezes), na forma do artigo 69 do Código Penal, impondo-lhe, via de consequência, a reprimenda de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado, além de 82 (oitenta e dois) dias-multa, fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido; (sentença - id. 241013652, p. 1/55 e id. 241013666)

O recurso de apelação criminal foi à unanimidade
provido no sucessivo os recursos defensivos e desprovido o recurso ministerial para readequar as penas impostas para:

-
GERALDO LAURO
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, c/c artigo 327, §2º, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
semiaberto
.

-
CRISTIANO GUERINO VOLPATO
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, c/c artigo 327, §2º, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
11 (onze) anos de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
fechado
.

-
NASSER OKDE
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, c/c artigo 327, §2º, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
11 (onze) anos de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
fechado
.

-
JURACY BRITO
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, c/c artigo 327, §2º, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
11 (onze) anos de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
fechado
.

-
JOSÉ QUIRINO PEREIRA
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
09

(nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
fechado
.

-
JOEL QUIRINO PEREIRA
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
09

(nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
fechado
.

-
NILSON ROBERTO TEIXEIRA
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
semiaberto
.

O embargante
Nilson Roberto Teixeira
sustentou que há omissões e contradição na decisão ao não reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, matéria de ordem pública, e argumenta que entre o recebimento da denúncia (30/09/2010) e a sentença condenatória (25/11/2019) transcorreram mais de 09 anos, ultrapassando o prazo prescricional para os crimes imputados. Aduz que a pena foi reduzida em apelação e que o recurso do Ministério Público foi improvido, reforçando a tese de prescrição, e requer o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição, com base nos artigos 107, IV; 109, IV; 110, §1º; e 119 do Código Penal.

O embargante
Nasser Okde
aduz que a decisão embargada incorreu em omissão, contradição e obscuridade ao não reconhecer as teses defensivas de ausência de dolo para o cometimento do crime de peculato, inexistência de conduta típica de lavagem de dinheiro, ausência de nexo causal entre o ato imputado e os resultados típicos, atipicidade da conduta de “confirmar cheque”; aplicação indevida da teoria da cegueira deliberada; falta de provas autônomas para corroborar as declarações do colaborador e ausência de prova de vantagem pessoal. Ao final, roga pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, matéria de ordem pública, e argumentam que entre o recebimento da denúncia (30/09/2010) e a sentença condenatória (25/11/2019) transcorreram mais de 09 anos, ultrapassando o prazo prescricional para os crimes imputados.

José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira
, embargantes aduziram que há omissões, contradições e obscuridades à serem sanadas, especialmente quanto à prescrição da pretensão punitiva, pois a denúncia foi recebida em 30/09/2010 e a sentença válida só foi prolatada em 25 de novembro de 2019, configurando um lapso de 09 anos e 02 meses, superior ao prazo prescricional de 08 anos para penas inferiores a 04 anos.

O embargante
Juracy Brito
alegou que a decisão embargada incorreu em omissão, contradição e obscuridade ao não reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, como fora procedido no julgamento dos Embargos de Declaração na Apelação Criminal de n°. 0011972-43.2009.8.11.0042.

Os embargantes
Geraldo Lauro
e
Cristiano Guerino Volpato
sustentam que houve omissão e contradição na decisão ao não reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, matéria de ordem pública, e argumentam que entre o recebimento da denúncia (30/09/2010) e a sentença condenatória (25/11/2019) transcorreram mais de 09 anos, ultrapassando o prazo prescricional para os crimes imputados.

Diante da pretensão de se obter efeitos infringentes, deu-se vista a Procuradoria Geral de Justiça.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pelo parcial acolhimento dos embargos de declaração, com a consequente extinção da punibilidade dos réus
Nilson Roberto Teixeira, Juracy Brito, José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira e Geraldo Lauro
, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa (id. 329519885).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Como visto, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos contra o acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do recurso de apelação criminal n. 0012285-04.2009.8.11.0042, interposto em favor de
Juracy Brito, Nilson Roberto Teixeira, José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira, Geraldo Lauro, Nasser Okde e Cristiano Guerino Volpato,
contra

a sentença proferida pelo Juízo da
7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

O recurso de apelação criminal foi à unanimidade
provido no sucessivo os recursos defensivos e desprovido o recurso ministerial para readequar as penas impostas para:

-
GERALDO LAURO
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, c/c artigo 327, §2º, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
semiaberto
.

-
CRISTIANO GUERINO VOLPATO
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, c/c artigo 327, §2º, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
11 (onze) anos de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
fechado
.

-
NASSER OKDE
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, c/c artigo 327, §2º, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
11 (onze) anos de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
fechado
.

-
JURACY BRITO
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, c/c artigo 327, §2º, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
11 (onze) anos de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
fechado
.

-
JOSÉ QUIRINO PEREIRA
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
09

(nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
fechado
.

-
JOEL QUIRINO PEREIRA
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
09

(nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
fechado
.

-
NILSON ROBERTO TEIXEIRA
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
semiaberto
.

O embargante
Nilson Roberto Teixeira
sustentou que há omissões e contradição na decisão ao não reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, matéria de ordem pública, e argumenta que entre o recebimento da denúncia (30/09/2010) e a sentença condenatória (25/11/2019) transcorreram mais de 09 anos, ultrapassando o prazo prescricional para os crimes imputados. Aduz que a pena foi reduzida em apelação e que o recurso do Ministério Público foi improvido, reforçando a tese de prescrição, e requer o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição, com base nos artigos 107, IV; 109, IV; 110, §1º; e 119 do Código Penal.

O embargante
Nasser Okde
aduz que a decisão embargada incorreu em omissão, contradição e obscuridade ao não reconhecer as teses defensivas de ausência de dolo para o cometimento do crime de peculato, inexistência de conduta típica de lavagem de dinheiro, ausência de nexo causal entre o ato imputado e os resultados típicos, atipicidade da conduta de “confirmar cheque”; aplicação indevida da teoria da cegueira deliberada; falta de provas autônomas para corroborar as declarações do colaborador e ausência de prova de vantagem pessoal. Ao final, roga pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, matéria de ordem pública, e argumentam que entre o recebimento da denúncia (30/09/2010) e a sentença condenatória (25/11/2019) transcorreram mais de 09 anos, ultrapassando o prazo prescricional para os crimes imputados.

José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira
, embargantes aduziram que há omissões, contradições e obscuridades à serem sanadas, especialmente quanto à prescrição da pretensão punitiva, pois a denúncia foi recebida em 30/09/2010 e a sentença válida só foi prolatada em 25 de novembro de 2019, configurando um lapso de 09 anos e 02 meses, superior ao prazo prescricional de 08 anos para penas inferiores a 04 anos.

O embargante
Juracy Brito
alegou que a decisão embargada incorreu em omissão, contradição e obscuridade ao não reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, como fora procedido no julgamento dos Embargos de Declaração na Apelação Criminal de n°. 0011972-43.2009.8.11.0042.

Os embargantes
Geraldo Lauro
e
Cristiano Guerino Volpato
sustentam que houve omissão e contradição na decisão ao não reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, matéria de ordem pública, e argumentam que entre o recebimento da denúncia (30/09/2010) e a sentença condenatória (25/11/2019) transcorreram mais de 09 anos, ultrapassando o prazo prescricional para os crimes imputados.

Pois bem.

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

Nessa senda, impende-se salientar que o artigo 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Desse modo, os embargos de declaração são recursos de natureza integrativa, destinados a suprirem omissões, contradições, obscuridades ou ambiguidades na decisão recorrida, conforme disposto nos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito ou à inovação de argumentos.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Sodalício por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

O recurso de apelação criminal n.
0012285-04.2009.8.11.0042
, ora embargado, em relação a embargante, restou assim ementado:

APELAÇÕES CRIMINAIS
– OPERAÇÃO ARCA DE NOÉ – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA:
PRELIMINARES –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
– INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MINISTERIAL – INVIABILIDADE
–
SOBRESTAMENTO DO FEITO:

INVIÁVEL A REUNIÃO DOS PROCESSOS SE VÁRIOS JÁ FORA JULGADO (ENUNCIADO 235 DO C. STJ) – MEDIDA PROCRASTINATÓRIA –
PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO:
INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE, DA AUTORIA E DE DOLO NA SUPOSTA PRÁTICA DOS DELITOS DE PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO; NECESSIDADE DE REVER OS CRITÉRIOS DE CÁLCULO DAS PENAS APLICADAS ANTE A UTILIZAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS PRÓPRIAS DO TIPO PENAL PARA AUMENTO DA PENA-BASE – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES DE PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO – IMPERTINÊNCIA DO PLEITO ABSOLUTÓRIO – APELANTES QUE REALIZARAM OPERAÇÕES TÍPICAS DO CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS NUMA FORMA MAIS DO QUE CLARA DA INTENÇÃO DE OCULTAR A ORIGEM ESPÚRIA DOS VALORES ADQUIRIDOS ILICITAMENTE –
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
– CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS DO CRIME NEGATIVADAS INIDONEAMENTE – FRAÇÃO DE AUMENTO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA 7 (SETE) OU MAIS INFRAÇÕES – IMPOSIÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
RECURSO

MINISTERIAL:
DOSIMETRIA DA REPRIMENDA ANTE A VALORAÇÃO INADEQUADA DA PENA-BASE, NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO § 4º, DO ART. 1º DA LEI Nº 9.613/98, APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL E MAJORAÇÃO DA PENA DE MULTA – PENA-BASE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS APTOS A PERMITIR A DEPRECIAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DOS AGENTES – INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO § 4º, ARTIGO 1º, DA LEI N. 9.613/98, ANTE A APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – PENA PECUNIÁRIA – INVIABILIDADE DE REDIMENSIONAMENTO – HARMONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pelos acusados, contra sentença condenatória que os condenou pela prática dos crimes de peculato (art. 312, caput, c/c art. 327, §2º, CP) e lavagem de dinheiro (art. 1º, §1º, II, Lei 9.613/98), em razão de esquema criminoso que desviou recursos públicos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso mediante emissão de cheques a empresas fantasmas, totalizando R$ 3.199.725,20, entre maio de 1999 e novembro de 2002.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva; (ii) estabelecer se há provas suficientes da materialidade e autoria dos crimes de peculato e lavagem de dinheiro; (iii) determinar se a dosimetria das penas foi realizada adequadamente; e (iv) verificar se é cabível a aplicação da causa de aumento de pena prevista no §4º do art. 1º da Lei 9.613/98 e da delação premiada ao réu Nilson Roberto Teixeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há prescrição da pretensão punitiva, pois o Ministério Público interpôs recurso de apelação criminal simultaneamente aos recorrentes, impedindo o trânsito em julgado da condenação.

4. É inviável o sobrestamento do feito para julgamento conjunto com outros processos da mesma operação, conforme Súmula 235 do STJ:
"É inviável a reunião de processos supostamente conexos se um deles já foi julgado"
.

5. A competência é da Justiça Estadual, pois os crimes envolveram desvio de recursos públicos estaduais, sem qualquer interesse da União, não havendo crimes eleitorais ou conexão com crimes federais.

6. A materialidade e autoria dos crimes de peculato e lavagem de dinheiro estão comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo documentos, depoimentos testemunhais e confissão do corréu José Geraldo Riva, que detalhou o esquema criminoso.

7. O esquema criminoso consistia na criação de empresas fantasmas pelos contadores José e Joel Quirino, emissão de cheques da Assembleia Legislativa em favor dessas empresas, endosso dos cheques por servidores da ALMT, e posterior troca dos cheques na Confiança Factoring ou saque direto no caixa.

8. A dosimetria da pena merece reparo, pois foram valoradas negativamente circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias e motivos do crime) com fundamentação inidônea, por se referirem a elementos próprios do tipo penal ou já considerados na causa de aumento.

9. Inexistem elementos nos autos para aferi a conduta social e a personalidade dos apelantes, razão pela qual essas circunstâncias não podem ser valoradas negativamente.

10. A fração de 2/3 para a continuidade delitiva está correta, considerando o elevado número de crimes praticados (64 vezes o peculato e 8 vezes a lavagem de dinheiro).

11. Não é cabível a aplicação da causa de aumento de pena prevista no §4º do art. 1º da Lei 9.613/98, pois já foi aplicada a continuidade delitiva com a mesma fração, o que configuraria
bis in idem
.

12. É cabível a aplicação da delação premiada ao réu Nilson Roberto Teixeira, pois sua colaboração não se limitou à confissão espontânea, tendo esclarecido a participação de outros integrantes do esquema criminoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recursos defensivos
parcialmente providos
apenas para readequar as penas impostas. Recurso ministerial
desprovido
.

Tese de julgamento:
1. A prescrição da pretensão punitiva não pode ser reconhecida quando o Ministério Público interpõe recurso de apelação criminal simultaneamente aos recorrentes. 2. A valoração negativa de circunstâncias judiciais na dosimetria da pena exige fundamentação idônea, não podendo considerar elementos próprios do tipo penal ou já utilizados como causa de aumento, sob pena de bis in idem. 3. O elevado prejuízo causado ao erário constitui fundamento suficiente para exacerbar a pena-base, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 4. É inviável a aplicação simultânea da causa de aumento de pena prevista no §4º do art. 1º da Lei 9.613/98 e da continuidade delitiva com a mesma fundamentação, por caracterizar bis in idem.

_________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 30, 59, 60, 66, 69, 71, 312, caput, 327, §2º; Lei 9.613/98, art. 1º, §1º, II, §4º; Lei 9.807/99, art. 14; CPP, art. 80.

No corpo do acórdão consignou-se em relação a análise de provas produzidas nos autos processuais que:

“...

Neste contexto, fixam-se as penas:

-
GERALDO LAURO
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, c/c artigo 327, §2º, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
semiaberto
.

-
CRISTIANO GUERINO VOLPATO
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, c/c artigo 327, §2º, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
11 (onze) anos de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
fechado
.

-
NASSER OKDE
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, c/c artigo 327, §2º, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
11 (onze) anos de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
fechado
.

-
JURACY BRITO
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, c/c artigo 327, §2º, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
11 (onze) anos de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
fechado
.

-
JOSÉ QUIRINO PEREIRA
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
09

(nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
fechado
.

-
JOEL QUIRINO PEREIRA
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
09

(nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
fechado
.

-
NILSON ROBERTO TEIXEIRA
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
semiaberto
.

Por todo exposto, em dissonância com o Parecer,
rejeito
as preliminares arguidas e no mérito
desprovejo
ao recurso interposto pelo
Ministério público
e
provejo parcialmente
os recursos interpostos por
Geraldo Lauro, Cristiano Guerino Volpato, Nasser Okde, Juracy Brito, José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira
e
Nilson Roberto Teixeira
, tão somente para readequar as pena impostas.

É como voto.

No caso em análise, os embargantes alegam, em síntese, omissão e contradição no acórdão quanto à análise da prescrição da pretensão punitiva estatal, além de outros vícios específicos apontados pelo embargante Juracy Brito em relação à dosimetria da pena.

Inicialmente, cumpre destacar que a prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal, que dispõe:
"Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício."
.

No acórdão embargado, ao analisar a preliminar de prescrição da pretensão punitiva suscitada pelos apelantes, consignou-se que
"como houve interposição de recurso de apelação do Ministério Público objetivando a exasperação da pena imposta aos acusados, inviabiliza o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva"
(id. 300656392, p. 15).

De fato, enquanto pendente de julgamento o recurso ministerial que visava à majoração das penas, não era possível reconhecer a prescrição da pretensão punitiva com base na pena concretamente aplicada, devendo-se considerar, naquele momento, a pena máxima em abstrato.

No que tange à alegação de prescrição suscitada pelos embargantes cumpre destacar que se trata de matéria de ordem pública, cuja apreciação é possível a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Ocorre que, com o julgamento do recurso ministerial, que foi desprovido, e a consequente readequação das penas impostas aos réus, surge novo panorama a ser considerado para fins de análise da prescrição.

Conforme dispõe o artigo 110, § 1º, do Código Penal:
"A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. "
.

Ademais, tratando-se de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação, nos termos da Súmula 497 do Supremo Tribunal Federal:
“em caso de continuidade delitiva, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação”
(Súmula nº 497 do c. STF), bem como que
“no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”
(CP, art. 119).

Assim, conquanto seja o caso de não conhecimento dos aclaratórios, passo a verificar a existência da causa extintiva de punibilidade, por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o recurso ministerial foi desprovido.

No caso em análise, o acórdão embargado readequou as penas impostas aos réus, fixando-as da seguinte forma:

GERALDO LAURO
:

Pelo crime de
peculato
(art. 312, c/c art. 327, § 2º, do CP): 2 anos e 8 meses de reclusão;

Pelo crime de
lavagem de dinheiro
(art. 1º, § 1º, da Lei 9.613/98): 3 anos de reclusão.

CRISTIANO GUERINO VOLPATO.

Pelo crime de
peculato
(art. 312, c/c art. 327, § 2º, do CP): 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão;

Pelo crime de
lavagem de dinheiro
(art. 1º, § 1º, da Lei 9.613/98): 3 anos e 6 meses de reclusão.

NASSER OKDE.

Pelo crime de
peculato
(art. 312, c/c art. 327, § 2º, do CP): 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão;

Pelo crime de
lavagem de dinheiro
(art. 1º, § 1º, da Lei 9.613/98): 3 anos e 6 meses de reclusão.

JURACY BRITO:

Pelo crime de
peculato
(art. 312, c/c art. 327, § 2º, do CP): 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão;

Pelo crime de
lavagem de dinheiro
(art. 1º, § 1º, da Lei 9.613/98): 3 anos e 6 meses de reclusão.

JOSÉ QUIRINO PEREIRA:

Pelo crime de
peculato
(art. 312, caput, do CP): 2 anos e 4 meses de reclusão;

Pelo crime de
lavagem de dinheiro
(art. 1º, § 1º, da Lei 9.613/98): 3 anos e 6 meses de reclusão.

JOEL QUIRINO PEREIRA:

Pelo crime de
peculato
(art. 312, caput, do CP): 2 anos e 4 meses de reclusão;

Pelo crime de
lavagem de dinheiro
(art. 1º, § 1º, da Lei 9.613/98): 3 anos e 6 meses de reclusão.

NILSON ROBERTO TEIXEIRA:

Pelo crime de
peculato
(art. 312, caput, do CP): 1 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão;

Pelo crime de
lavagem de dinheiro
(art. 1º, § 1º, da Lei 9.613/98): 2 anos e 4 meses de reclusão.

Em contrapartida, o
s fatos delitivos imputados teriam ocorrido
“no período de dezembro/1999 a dezembro de 2002”
(
sic
), conforme narrado na peça acusatória.

A denúncia foi recebida no dia 30 de setembro de 2010.

Importante destacar que, embora tenha sido prolatada sentença anterior em 25 de novembro de 2019.

Portanto, no dia 25 de novembro de 2019, o juízo singular condenou os embargantes.

No julgamento do acórdão embargado, em sessão realizada no dia 21 de outubro de 2025, as penas foram reduzidas, conforme descritas acima.

Analisando os marcos interruptivos da prescrição, verifica-se que a denúncia foi recebida em 30 de setembro de 2010 (id. 217428997, p. 96-108, vol. 11) e a sentença condenatória foi prolatada em 25 de novembro de 2019, transcorrendo, entre esses dois marcos, um período de 09 (nove) anos e 01 (um) mês, superior ao prazo prescricional de 08 (oito) anos.

In casu
, para fins de prescrição, ou seja, sem o acréscimo da continuidade delitiva, considera-se a pena de
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
referente ao delito de peculato e a reprimenda de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
do crime de lavagem de capitais.

Destaca-se que
“se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro”
(CP, art. 109, IV), como no caso da pena imposta por lavagem de dinheiro, o prazo prescricional corresponde a
08 (oito) anos
, bem como que
“se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois”
(CP, art. 109, V), como na hipótese da condenação pelo delito de peculato, o prazo prescricional corresponde a
04 (quatro) anos
.

Neste contexto, ao considerar que entre a data do recebimento da denúncia (30 de setembro de 2010) e a publicação da sentença condenatória (25 de novembro de 2019) transcorreram-se mais de 08 (oito) anos, devendo ser extinta a punibilidade do embargante
Nilson Roberto Teixeira
, em razão da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Do mesmo modo,
por se tratar de matéria de ordem pública, como dito alhures, verifica-se que a prescrição deve ser reconhecida também em favor dos acusados/embargantes
Geraldo Lauro
,
Joel Quirino

Pereira
,
José Quirino Pereira, Cristiano Guerino Volpato, Nasser Okde
e
Juracy Brito
.

Igualmente, para fins de prescrição, as reprimendas a serem sopesadas para cada um dos embargantes pelos delitos de peculato e lavagem de capitais, respectivamente, é de: 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 03 (três) anos de reclusão para
Geraldo Lauro
; 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão para
Cristiano Guerino Volpato
; 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão para
Nasser Okde
; 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) anos e 06 (seis) meses para
Joel Quirino Pereira
e
José Quirino Pereira
; e 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão para
Juracy Brito.

Portanto, o prazo prescricional dos delitos pelos quais foram condenados corresponde a
08 (oito) anos
, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal.

Desta forma, de fácil verificação que o transcurso do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia (30 de setembro de 2010) até a publicação da sentença condenatória (25 de novembro de 2019), recomenda-se a extinção da punibilidade dos acusados, nos termos do artigo 110, § 1º, do Código Penal.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENSÃO – SANAR OMISSÃO – AUSÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS – DE OFÍCIO – DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRETENSÃO PUNITIVA EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO .

O acórdão impugnado não ostenta nenhum dos vícios do artigo 619 do Código de Processo Penal, em especial, a omissão, porquanto a prescrição da pretensão punitiva só fora alegada em sede de embargos declaratórios e o Ministério Público, ciente da decisão colegiada, desistiu do prazo recursal.

De ofício, verifica-se que, entre o recebimento da denúncia e a publicação do Acórdão, transcorreu um período de tempo superior a 04 (quatro) anos, sem haver a interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição.”
(N.U 0012386-14.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 26/01/2024).

“É impositivo reconhecer a prescrição, com base na pena in concreto, se entre a publicação da sentença e o acórdão transcorreu prazo superior ao previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal”
(TJMT, N.U 0000113-42.2014.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 6/12/2022, Publicado no DJE 8/12/2022).

“Os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina: ‘aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão’.

Constatada a superveniência do fenômeno da prescrição da pretensão punitiva, impõe-se a declaração de ofício da extinção da punibilidade, por se tratar de matéria de ordem pública”
((N.U 0004428-06.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/8/2023, Publicado no DJE 20/8/2023).

“O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado, assim como não possui a função de responder a um questionário sobre meros pontos de fato, mas, sim, dirimir obscuridades e sanar omissões existentes no acórdão embargado. Embargos de Declaração rejeitados.

‘A pretensão de discussão de tema não deduzido nas razões recursais e não enfrentado pelo acórdão hostilizado, se revela inovação recursal, o que impede o seu conhecimento na via eleita’ (STJ, EDcl no REsp n. 1374213/MG).

A extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva superveniente, entre a data da publicação da sentença condenatória e o acordão, decorre ‘pena in concreto’, nos termos do artigo no art. 107, inciso IV, 1ª parte, e no art. 109, inc. VI, c/c o art. 110, §1º, todos do Código Penal, que no presente caso, foi alterada no julgamento do Recurso de apelação”
(TJMT, N.U 0004031-73.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 9/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023).

“O acórdão impugnado não ostenta nenhum dos vícios do artigo 619 do Código de Processo Penal, em especial, a omissão, porquanto a prescrição da pretensão punitiva só fora alegada em sede de embargos declaratórios e o Ministério Público, ciente da decisão colegiada, desistiu do prazo recursal.

De ofício, verifica-se que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, transcorreu um período de tempo superior a 4 (quatro) anos, sem haver a interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa em relação ao crime receptação”
(TJMT, N.U 0000981-67.2015.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 8/8/2023, Publicado no DJE 10/8/2023).

Ressalte-se que, embora os embargos de declaração tenham sido opostos apenas por
Geraldo Lauro, Juracy Brito, Nilson Roberto Teixeira, Nasser Okde, Cristiano Guerino Volpato, José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira
, o reconhecimento da prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública.

Diante do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, ficam prejudicadas as demais alegações formuladas pelo embargante
Juracy Brito
em seus embargos de declaração, relacionadas à dosimetria da pena.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por
Geraldo Lauro, Juracy Brito, Nilson Roberto Teixeira, Nasser Okde, Cristiano Guerino Volpato, José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira
, com efeitos infringentes, para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação a todos os crimes pelos quais os réus foram condenados, declarando extinta a punibilidade de
Geraldo Lauro, Juracy Brito, Nilson Roberto Teixeira, Nasser Okde, Cristiano Guerino Volpato, José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira
, nos autos processuais n. 0012285-04.2009.8.11.0042, que tramitou perante a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c.c. artigo 109, inciso IV, e artigo 110, § 1º, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026